Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO DA SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DETERMINA FORNECIMENTO DE HOME CARE/ENFERMAGEM 24H. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para determinar o fornecimento de técnico de enfermagem 24 horas e majorar a indenização por danos morais, diante do agravamento do quadro clínico da beneficiária e prescrição médica fundamentada.
2. A parte embargante sustenta omissões quanto à análise da exclusão do home care do rol da ANS, à inexistência de critérios clínicos, à alegação de exercício regular de direito e à ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto:
(i) à análise da exclusão do serviço de home care do rol da ANS e da ausência de critérios clínicos para sua concessão;
(ii) à consideração de argumentos econômicos e de exercício regular de direito; e
(iii) à apreciação dos arts. 12, 35-C da Lei no 9.656/1998 e arts. 196, 197 e 199 da CF/1988.
III. Razões de decidir
4. O acórdão enfrentou os relatórios médicos supervenientes e fundamentou a necessidade de enfermagem domiciliar 24h, com base na piora do quadro e prescrição do médico assistente, afastando a alegada omissão quanto à prova técnica.
5. Quanto ao rol da ANS, o julgado reconheceu sua natureza exemplificativa, com base na Lei no 9.656/1998 (art. 10, §13), e destacou que cláusulas restritivas não se sobrepõem a prescrição idônea em contexto de gravidade clínica.
6. A tese da embargante sobre “exercício regular de direito” foi enfrentada ao se concluir que a negativa de cobertura, diante de prescrição fundamentada em contexto grave, viola o direito à saúde.
7. A ausência de menção literal aos dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão, pois a tese jurídica correspondente foi apreciada com fundamentação própria.
8. Os embargos de declaração foram utilizados com nítido caráter infringente, não sendo constatados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração a ausência de menção literal a dispositivos legais, quando a tese jurídica foi enfrentada.
2. A reapreciação de fundamentos e provas já analisados caracteriza inconformismo e não autoriza novo julgamento da causa por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §13, 12 e 35-C; CF/1988, arts. 6o, 196, 197 e 199.